Tribunal: TJES
Processo: 5019968-88.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-05-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5019968-88.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
RECORRIDO: ELIAS RODRIGUES DA SILVA
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5019968-88.2022.8.08.0024

Recorrente: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido: ELIAS RODRIGUES DA SILVA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO IRREGULAR. DÉBITO AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA. NARRA O AUTOR QUE, NO MÊS DE MAIO DE 2022, FOI SURPREENDIDO COM A NEGATIVAÇÃO DO SEU NOME JUNTO AO SERASA, REFERENTE UMA A FATURA VENCIDA NO MÊS EM JANEIRO DE 2022. INOBSTANTE TRATAR-SE DE FALHA SISTÊMICA DA RECORRENTE, O AUTOR EFETUOU O PAGAMENTO DA CONTA NO MESMO DIA QUE TOMOU CONHECIMENTO, PORÉM SEU NOME PERMANECEU NEGATIVADO ATÉ O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. A SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DO AUTOR PARA CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. LIMINAR CONCEDIDA NA SENTENÇA PARA BAIXA DA NEGATIVAÇÃO DO PROTESTO. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA A FIM DE AFASTAR O DANO MORAL OU REDUZI-LO A UM PATAMAR MENOR, ALEGANDO QUE A NEGATIVAÇÃO OCORREU EM VIRTUDE DO NÃO PAGAMENTO DA CONTA, QUE O PAGAMENTO E SUA CONFERÊNCIA SÃO DE RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR, INDEPENDENTE DA FORMA DE QUITAÇÃO. TRATA-SE DE PLEITO CONSUMERISTA NO QUAL O AUTOR FOI CAPAZ DE COMPROVAR OS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. NESTE SENTIDO, RESTOU COMPROVADO QUE AS CONTAS DE ENERGIA ERAM DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA BANCÁRIA DO AUTOR. ALÉM DISSO, O AUTOR REALIZOU O PAGAMENTO DA FATURA ASSIM QUE SOUBE DA FALHA, HAVENDO COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. EVENTUAL
FALHA DO AGENTE ARRECADADOR QUE NÃO PODE SER IMPUTADA AO CONSUMIDOR ADIMPLENTE. CUSTOS DA BAIXA DO PROTESTO ABUSIVO A SEREM SUPORTADOS PELA RECORRENTE.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM VALOR EXORBITANTE PARA O DANO MORAL, VISTO QUE ESTE DEVE POSSUIR CARÁTER EDUCATIVO PARA EVITAR QUE AÇÕES IRREGULARES COMO AS DO CASO CONCRETO SE REPITAM NO FUTURO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR DA CONDENAÇÃO, CONFORME ARTIGO 55, DA LEI Nº 9099/95.

É como voto.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos, CONHECER do recurso inominado, NEGANDO- LHE PROVIMENTO mantendo a sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do voto do Eminente Relator.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)